Tribunal: STF
Processo: AS 103
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo interno. Arguição de Suspeição. Superveniente trânsito em julgado do processo principal. Perda de objeto. Recurso prejudicado. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de agravo interno manejado contra decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, então Presidente deste Supremo Tribunal Federal, pela qual negado seguimento aos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno na Arguição de Suspeição, por serem manifestamente inadmissíveis e procrastinatórios, nos termos do acórdão proferido pelo Plenário desta Corte. 



    É o relatório.



    Decido.



    2. O presente agravo interno está prejudicado, na linha da jurisprudência desta Casa, pois certificado, em 03.5.2023, o trânsito em julgado da demanda principal (ARE 1.236.270/PR). 



    3. Isso posto, ocorrido o trânsito em julgado da demanda principal, há que se declarar a perda superveniente do objeto, por conta de alteração no quadro fático-jurídico inicialmente apresentado. Nesse sentido, mutatis mutandis:



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPEIÇÃO DO RELATOR ARGÜIDA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO PELA TURMA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE DA ARGÜIÇÃO. 



    1. A finalidade da exceção de impedimento ou de suspeição é afastar o magistrado eventualmente impedido ou suspeito da condução do processo antes do julgamento da causa. (...)



    3. Arguição de suspeição julgada prejudicada pelo trânsito em julgado superveniente do processo cujo relator se pretendia afastar.”



    (AS 32-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 20.8.2004)



    4. Destaco, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AImp 5/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 11.6.2015; AImp 48/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe 12.9.2018; AS 50/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), DJe 13.9.2012; AS 68-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 11.02.2019; AS 90/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe 11.9.2018. 



    5. Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o presente agravo interno.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente